Tribunal: TJPA
Processo: 0016386-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016386-75.2018.8.14.0401

APELANTE: EVALDO RODRIGUES BARBOSA OU ERICK PATRICK DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0016386-75.2018.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 7ª VARA DA CAPITAL/PA.

APELANTES: EVALDO RODRIGUES BARBOSA OU ERICK PATRICK DA SILVA BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157,
CAPUT
C/C ART. 14, II DO CPB – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA. PENA BASE NO MINIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO AUTORIZA O INCREMENTO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. SUMULA 17 E 23 DO TJPA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MILTIRREINCIDENCIA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 61, I DO CPB. PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.

I - Na dosimetria, o juízo
aferiu a pena base em 05 anos de reclusão, devido o vetor judicial das circunstâncias do delito, concorrer de maneira desfavorável ao recorrente. Na segunda fase, foi observado a atenuante da confissão espontânea (ART. 65, III “d” do CP), bem como a agravante da reincidência, ocasião em que foi constatado
a multirreincidência, óbice que inviabilizaria operar-se a compensação, uma vez que a agravante do art. 61, I do CP, deve preponderar, conforme o Tema
585 do STJ. Na última fase
, aplicou-se a causa de diminuição, em face da tentativa (art. 14, II do CP), considerando o
iter ciminis
percorrido, em de 1⁄2, passando a pena provisória para 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO pagamento de 48 dias multa;

II -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
EVALDO RODRIGUES BARBOSA
ou
ERICK PATRICK DA SILVA BARBOSA
,
representado pela Defensoria (Alexandre Martins Bastos), irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Capital/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto o
artigo 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal

Após regular tramitação do feito, o apelante foi condenado às penas de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal,
razão pela qual interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou
que a pena fosse reconduzida ao patamar mínimo, sendo observado a compensação da atenuante da confissão com a reincidência, ou que fosse providenciado a redução na razão de 1/6 (um sexto), alterações que repercutiriam no regime inicial de cumprimento de pena.

(ID
6975674).

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID
7202916
), pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
7489800 - Pág. 1
).

A douta revisão, com a intensão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Resumidamente, narra a inicial acusatória que, no dia
21.07.2018, por volta das 9h, na via pública Engenheiro Fernando Guilhon, esquina com a Avenida Generalíssimo Deodoro, nessa capital, o denunciado assaltou o
Waldely Mendes,
cobrador do Ônibus Coletivo, Placa LQC-7678, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma branca, a

quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

No dia do ocorrido, o referido automóvel coletivo realizava sua rota convencional, tendo como motorista o sr.
Antônio Guilherme da Silva Chaves
e cobrador sr.
Waldeny Mendes
, a vítima. Por volta das 9h, ao trafegarem pelo trecho acima descrito, com o veículo lotado, o denunciado anunciou o assalto à vítima, mostrando-lhe uma
“
faca
”
. Ele, imediatamente, abriu a gaveta do cobrador e recolheu a quantia retromencionada. Como a próxima parada do coletivo já estava chegando, o denunciado aguardou o veículo parar para descer com a posse do dinheiro subtraído. Porém, os passageiros começaram a gritar, informando do assalto aos populares que estavam na via pública. Estes o capturaram. (...)
”

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

O juízo aferiu a pena base em 05 anos de reclusão, devido o vetor judicial das circunstâncias do delito concorrer de maneira desfavorável ao recorrente. Ademais, as razões utilizadas pelo juízo teriam atendido as regras entabuladas nos artigos 59 e 68 do CPB, devido o crime ter acontecido dentro de um coletivo lotado, demonstrando maior periculosidade da conduta, refletindo ousadia e gerando risco a coletividade (ID 5980611-Pag. 2), além de guardar alinhamento com as Súmulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".
Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Na segunda fase, foi observado a atenuante da confissão espontânea (ART. 65, III “d” do CP), bem como a agravante da reincidência, ocasião em que foi constatado que o recorrente
possuía, ao tempo do crime, duas sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado (autos de n° 0016775-02.2014.8.14.0401 e 0016160­8a2012.8.14.0401, prolatadas pelo juízo da 10ª Vara criminal), restando configurado a multirreincidência, óbice que inviabilizaria operar-se a compensação, uma vez que a agravante do art. 61, I do CP, deve preponderar, como se pode observar na jurisprudência que segue:

Tema 585 - "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP

Com efeito, o juízo incrementou a reprimenda provisória em 06 meses,
quantum
que não se revelou exacerbado ou desproporcional. Ademais, cediço aferir que a dosimetria está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do Julgador, que não estaria obrigado em adotar de determinado percentual de aumento ou diminuição nas duas primeiras etapas do critério trifásico, tampouco em observância à pena mínima ou ao intervalo entre as balizas abstratamente cominadas pelo Legislador.(TJ-MG - Apelação Criminal: 0132698-55.2023.8.13.0024, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 14/03/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024).

Na última fase da dosimetria, o juízo não observou a concorrência de causa de aumento de pena, mas, tão somente, a causa de diminuição, em face da tentativa (art. 14, II do CP), considerando o
iter ciminis
percorrido, aferindo, adequadamente, a razão de 1⁄2, passando a pena provisória para 02 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento de 48 dias multa, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, caberia o regime inicial fechado, devido a reincidência do réu, conjugado com a aferição negativa do modulador judicial das circunstâncias do crime. Todavia, o juízo fixou o regime SEMIABERTO, com base no art. 33 do CPB e Sumula 269 do STJ, o qual deve prevalecer, em homenagem ao princípio da
non refomatio in pejus
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Sergio
Augusto de Andrade
Lima

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/10/2024